Tribunal: TJMT
Processo: 0006220-31.2019.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006220-31.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), TEONI SOUZA DE JESUS - CPF: 052.289.821-16 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), FRITZ LOEWENTHAL NETO - CPF: 079.644.459-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Redução da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso Em Exame:

Apelação interposta contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, visando a absolvição. Subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão Em Discussão:

Há três questões: 1) insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; 2) estariam presentes os requisitos do benefício do tráfico privilegiado; 3) hipossuficiência para pagamento de multa.

III. Razões De Decidir:

Os depoimentos coerentes e seguros dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, corroboram a autoria, sendo idôneos para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A alegação do apelante de que a substância entorpecente foi "plantada" por sua ex-convivente revela-se inverossímil, especialmente diante da ausência de provas concretas que sustentem tal narrativa e do fato de a apreensão ter decorrido de operação policial previamente autorizada por mandado de busca e apreensão.

A primariedade, os bons antecedentes à época dos fatos e a ausência de envolvimento em organização criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e, consequentemente, readequar as penas e o regime inicial de cumprimento de pena.

A pena aplicada e as circunstâncias favoráveis justificam a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

A pena de multa é decorrente de previsão legal (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e seu afastamento por alegação de hipossuficiência deve ser comprovado no Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

Se o apelante possui os requisitos da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, constitui direito subjetivo o tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJMT,
AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021; STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023; STJ,
AgRg no HC nº 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; AgRg no HC nº 828107/BA - Rel. Min: Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2023;
STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022; TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021
;
TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006220-31.2019.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):

TEONI SOUZA DE JESUS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TEONI SOUZA DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1001001-57.2023.8.11.0020), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 259885652).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) possuiria os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado; 3) seria hipossuficiente.

Pede o provimento para seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico de drogas e isento do pagamento de multa (ID 259885664).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 259885666).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“as provas amealhadas durante toda instrução criminal dão conta que o apelante praticou, de fato, o crime [...] e revela ser pessoa dedicada à atividade criminosa, o que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento e aplicação da benesse.”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 262367786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 23 de maio de 2019, por volta de 06h00min, em residência particular, localizada na Avenida José Martins Monteiro, n°271, Centro, em Pontes e Lacerda/MT, Teoni Souza de Jesus, com consciência e vontade, guardava I mantinha em depósito / preparava / fornecia /vendia drogas, para fins de traficância, num total de 257 g (duzentos e cinquenta e sete gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 05/IP e Laudo Pericial a fls. 16-17/W) [...] .

[...]Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Teoni Souza de Jesus, vez que incorreu na conduta descrita no artigo na conduta do artigo 33, da Lei 11.343/2006. [...].
”
(Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça – ID 259884789 – fls. 14/16)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do fato encontra-se plenamente comprovada diante das provas acostadas aos autos, como Termo de exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação etc. No que diz respeito à autoria, verifica-se também estar comprovada ante as provas produzidas em sede judicial e preliminar, como passa-se a demonstrar.

Em sede judicial, a testemunha Wancley Charles Rodrigues de Carvalho (policial), afirmou que [...].

Em sede judicial, a testemunha Andréia Barbosa dos Santos (PC), afirmou que [...].

Em sede judicial, a testemunha Carlos Mozair (PC), afirmou que [...].

Em sede judicial, a testemunha Carlos Silva Araújo (PC), afirmou que[...].

Durante seu interrogatório, o réu Teoni Souza de Jesus, negou os fatos lhe imputados. [...]

Ademais, a quantidade de drogas encontrada é plenamente incompatível com a característica do uso que normalmente enquadra-se na faixa de 1 a 20g de determinada substância. No mesmo sentido, conforme extrai-se das provas produzidas em sede preliminar, na época dos fatos, a quantidade de 260g (duzentos e sessenta gramas) de cocaína equivalia ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aproximadamente, valor totalmente incompatível para qualquer alegação de uso. Além disso, vejo que não merecer prosperar a narrativa de que sua ex-convivente teria plantado R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em entorpecentes apenas para prejudica-lo e isso um dia antes da batida policial que não teve denúncias anônimas, mas sim fruto de uma operação.

[...]

O Parquet manifestou-se no sentido da impossibilidade de aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ante o réu ser pessoa dedicada à atividade criminosa e a Defesa postulou pelo seu reconhecimento. Embora tratar-se de réu primário, conforme relatório policial, havia operação deferida com mandado de busca e apreensão na residência do réu. Ademais, a grande quantidade de drogas apreendidas, demonstra que este dedicava-se a atividades criminosas.

[...]
Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR TEONI SOUZA DE JESUS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

[...]
Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima elencadas, em observância ao art. 42 da lei 11.343 que prepondera ao art. 59 do CP, fixo a pena base em: 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; ATENUNANTES E AGRAVANTES Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, não se fazem presentes nenhuma agravante ou atenuante e, por isso, mantenho a pena fixada anteriormente: 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa; CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, fixo a pena final em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

[...]
Considerando o quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda.”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 259885652)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº (ID 259884791 – fls. 46) e Laudo Pericial nº 410.2.04.2019.006377-01 (ID 259884791– fls. 60/63), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wancley Charles Rodrigues de Carvalho, investigador de Polícia (ID 259884791), Carlos Silva Araujo, investigador de Polícia (ID 259884791), bem como TEONI SOUZA DE JESUS, o apelante (ID 259884791).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Wancley Charles Rodrigues de Carvalho, Carlos Silva Araujo, Andréia Barbosa Dos Santos e Carlos Mozair Dos Santos, bem como o interrogatório da apelante (Relatório de Mídias - ID 259885650).

Pois bem.

Verificam-se que os policiais civis [Wancley Charles Rodrigues de Carvalho, Carlos Silva Araujo, Andréia Barbosa Dos Santos e Carlos Mozair Dos Santos] descreveram, coerentemente, as apreensões de uma porção de cloridrato de cocaína, com peso de 257g (duzentos e cinquenta e sete gramas), no dia 23.5.2019, às 6h, na residência localizada na av. José Martins Monteiro, nº 271, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes ao revelar que: 1) foi expedido mandado de busca e apreensão na moradia do apelante TEONI SOUZA DE JESUS, decorrente da operação “passo marcado”; 2) durante a busca localizaram, em uma “cômoda” do quarto a porção de cocaína; 3) no momento da prisão, o apelante alegou que a droga e que teria sido “plantada” por sua ex-mulher.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de cocaína “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Observa-se que a quantidade de cocaína [
257g
] se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser comercializado aproximadamente 257 (duzentos e cinquenta e sete) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 20.560 (vinte mil quinhentos e sessenta reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [257 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011 / 2024 / GAB-4ªCrim Cáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

Noutro giro,
a escusa do apelante
“de que sua ex-convivente teria plantado R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em entorpecentes apenas para prejudica-lo”
, afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar que a apreensão de drogas não foi por “
denúncias anônimas, mas sim fruto de uma operação”
policial
,
como bem pontuado pelo Juízo singular (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID. 259885652).

Portanto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) deve ser preservada, de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar a quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos.

A quantidade de droga [257g de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

De toda sorte, o c. STJ tem fixado a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa quando não houver fundamentação concreta para exasperação superior (AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023).

Portanto, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes, a tornar a pena basilar em intermediária [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa].

Na terceira fase, inexistentes as causas de aumento.

Quanto a pretensão do tráfico privilegiado, o Juízo singular afastou o benefício por entender que
“havia operação deferida com mandado de busca e apreensão na residência do réu [...] e a grande quantidade de drogas apreendidas, demonstra que este dedicava-se a atividades criminosas.

Ocorre que os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, afiguram-se insuficientes para demonstrar a habitualidade delitiva, sobretudo por não haver indicação de atos de comércio anterior e/ou envolvimento com organização criminosa.

Frise-se, não há nos autos o período de diligências/monitoramento que ensejaram a expedição do mandado de busca e apreensão e poderiam demonstrar a dedicação às atividades criminosas.

Ademais, o apelante à época dos fatos era primário, não ostentava maus antecedentes, não possui outro envolvimento com o tráfico de drogas [antes e posterior a este fato] e a quantidade de cocaína apreendida [257g]
não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC nº 810097/MS - Rel. Min: Laurita Vaz - 23.5.2023; AgRg no HC nº 828107/BA - Rel. Min: Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2023).

Considerada a primariedade e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Por outro lado, a natureza mais nociva deste entorpecente, justifica a fração redutora de 1/2 (metade) (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Sendo assim, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos] (TJMT, Ap nº 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Enfim, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual afastamento por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2024), de modo que a pena pecuniária deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025